Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711076-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FILAZIM VICENTE PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Filazim Vicente Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença das ações coletivas no 0720954-63.2024.8.07.0018, ajuizado em face do Distrito Federal. Por meio do despacho de ID 70149413, foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indicasse expressamente qual a decisão agravada, bem como o respectivo ID, conforme exigência do art. 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, sem promover a regularização. A ausência da indicação da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que impede a correta compreensão da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator